Tribunal: TJSP
Processo: 2028684-95.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Habeas Corpus". Receptação. Pretendida revogação de prisão preventiva. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Custódia necessária. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Irrelevância da existência de

Ementa:
Habeas Corpus". Receptação. Pretendida revogação de prisão preventiva. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Custódia necessária. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Irrelevância da existência de residência fixa e ocupação lícita. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.